Tribunal: STJ
Processo: 5012999-35.2021.4.04.7009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195139 - PR(2025/0033244-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WALDEMAR MEHL FILHO
ADVOGADOS
: CLAUDIA SALLES VILELA VIANNA - PR026744
CAROLINA LICHT PADILHA FINATO - PR065126
MARIANA CARDOSO BOFF JUNG - PR073634
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA.
DECADÊNCIA.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM
EM VIRTUDE DE AFETAÇÃO DE TEMA REPETITIVO (TEMA N. 1.370
DO STJ). IRRECORRIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING.
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Segundo o entendimento pacificado desta Corte Superior, o ato
judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de
origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de retratação, nos
termos dos arts. 1.040 e 1.041 do
não possui carga decisória, por
CPC/2015,
isso se trata de provimento irrecorrível." (AgInt no AREsp n. 2.796.623/DF,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
19/8/2025)
2. Ao contrário do que faz crer a parte agravante, não ficou
demonstrado o
nos autos. Pelo contrário, a argumentação
distinguishing
deduzida, no sentido de que, "de acordo com o artigo 103 da Lei 8.213/91
não há o transcurso do prazo de 10 anos entre o primeiro pagamento e a data
de entrada com o requerimento de revisão" (fl. 407), demonstrou que a
matéria debatida no recurso especial está relacionada com o Tema n. 1.370 do
STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fe47cee2-2a31-4daa-a999-a61e047df8e9

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fe47cee2-2a31-4daa-a999-a61e047df8e9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195139 - PR(2025/0033244-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WALDEMAR MEHL FILHO
ADVOGADOS
: CLAUDIA SALLES VILELA VIANNA - PR026744
CAROLINA LICHT PADILHA FINATO - PR065126
MARIANA CARDOSO BOFF JUNG - PR073634
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA.
DECADÊNCIA.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM
EM VIRTUDE DE AFETAÇÃO DE TEMA REPETITIVO (TEMA N. 1.370
DO STJ). IRRECORRIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING.
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Segundo o entendimento pacificado desta Corte Superior, o ato
judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de
origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de retratação, nos
termos dos arts. 1.040 e 1.041 do
não possui carga decisória, por
CPC/2015,
isso se trata de provimento irrecorrível." (AgInt no AREsp n. 2.796.623/DF,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
19/8/2025)
2. Ao contrário do que faz crer a parte agravante, não ficou
demonstrado o
nos autos. Pelo contrário, a argumentação
distinguishing
deduzida, no sentido de que, "de acordo com o artigo 103 da Lei 8.213/91
não há o transcurso do prazo de 10 anos entre o primeiro pagamento e a data
de entrada com o requerimento de revisão" (fl. 407), demonstrou que a
matéria debatida no recurso especial está relacionada com o Tema n. 1.370 do
STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WALDEMAR MEHL
FILHO contra a decisão por mim proferida que determinou a devolução dos autos ao
Tribunal de origem para que seja viabilizado o juízo de conformação disciplinado pelo
do Código de Processo Civil após a publicação dos acórdãos dos recursos
art. 1.040
representativos da controvérsia (Tema n. 1.370 do STJ).
Documento eletrônico VDA55776917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: ace990d6-558a-4321-b16f-c557171d234f

Pondera a parte agravante que o caso dos autos não se assemelha ao referido
tema repetitivo, aduzindo que, "de acordo com o artigo 103 da
não há o
Lei 8.213/91
transcurso do prazo de 10 anos entre o primeiro pagamento e a data de entrada com o
requerimento de revisão" (fl. 407).
Afirma, ainda, que "A matéria que é objeto dos autos, já foi apreciada por este
E. Tribunal, o qual considerou como tempestivo o pedido de revisão administrativa
apresentado antes do transcurso do prazo de 10 anos previsto no artigo 103 da
[...]" (fl. 407).
Lei 8.213/91
Não foi apresentada impugnação ao agravo interno (fl. 418).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, "[s]egundo o entendimento pacificado desta Corte Superior, o ato
judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de
que lá seja exercido o competente juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041
do
não possui carga decisória, por isso se trata de provimento
CPC/2015,
irrecorrível" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.796.623/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
19/8/2025)
Confiram-se outros precedentes no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TEMA REPETITIVO N. 430 DO STJ. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO.
DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ATO DESPROVIDO
DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão recorrida julgou prejudicada a análise do recurso especial e
determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa,
para que sejam observadas as normas dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo
Civil diante do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema n.
do regime dos recursos repetitivos.
430/STJ
2. É incabível o conhecimento deste agravo interno, pois o 'Superior
Tribunal de Justiça entende que o ato judicial que determina o retorno dos autos à
Corte de origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de
(arts. 1.040 e 1.041 do
, não possui carga
retratação/conformação
CPC/2015)
decisória, por isso se trata de provimento irrecorrível' (AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.928.748/TO,
julgado em
DJe de
.
27/5/2024,
4/6/2024)
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.990.785/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
)
18/3/2025.

Documento eletrônico VDA55776917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: ace990d6-558a-4321-b16f-c557171d234f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
DISTINÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. COBRANÇA.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
TEMA 1153/STF.
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA FINS DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU
CONFORMAÇÃO.
ATO
DESTITUÍDO
DE
CARÁTER
DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE. DISTINGUISHING . INEXISTÊNCIA.
[...]
2. 'O ato de sobrestamento e remessa dos autos à origem, para a devida
observação do rito de demandas repetitivas ou entendimento a ser definido pelo STF
com repercussão geral reconhecida, não possui conteúdo decisório, razão por que é
irrecorrível' (AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n.1.849.739/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
6/12/2023)
3. 'Não se deve conhecer do recurso de agravo interno impugnando decisão
que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe a
sistemática prevista nos artigos 1.039 e 1.040 do CPC, tendo em vista que o aludido
sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às partes, motivo pelo qual é
irrecorrível' (AgInt nos
relatora Ministra Nancy
EAREsp n. 1.699.180/MS,
Andrighi, Corte Especial, DJe de
.
16/8/2024)
4. Afastada a hipótese de distinguishing , somente com o exaurimento da
jurisdição do Tribunal a quo , em observância ao procedimento previsto nos arts.
1.036 a 1.041 do CPC, será definida a existência de questão infraconstitucional
residual a ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.112.878/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO REGIME DOS RECURSOS
REPETITIVOS (TEMA 1.169). DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “não se deve conhecer do
recurso de agravo interno impugnando a decisão que determinou a devolução dos
autos ao Tribunal de origem para que observe a sistemática prevista nos arts. 1.039
e 1.040 do
tendo em vista que o aludido sobrestamento não é capaz de
CPC/2015,
gerar nenhum prejuízo às partes, motivo pelo qual é irrecorrível” (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
REsp 1.663.877/SE,
de
.
4/9/2017)
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.695.543/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2024,
22/11/2024.

Por fim, consigne-se que, ao contrário do que faz crer a parte agravante, não
ficou demonstrado o
nos autos. Pelo contrário, a argumentação deduzida,
distinguishing
no sentido de que, "de acordo com o artigo 103 da
não há o transcurso do
Lei 8.213/91
Documento eletrônico VDA55776917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: ace990d6-558a-4321-b16f-c557171d234f

prazo de 10 anos entre o primeiro pagamento e a data de entrada com o requerimento de
revisão" (fl. 407), demonstrou que a matéria debatida no recurso especial está
relacionada ao Tema n. 1.370 do STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: ace990d6-558a-4321-b16f-c557171d234f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.195.139 / PR
Número Registro: 2025/0033244-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50129993520214047009
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: WALDEMAR MEHL FILHO
ADVOGADOS
: CLAUDIA SALLES VILELA VIANNA - PR026744
CAROLINA LICHT PADILHA FINATO - PR065126
MARIANA CARDOSO BOFF JUNG - PR073634
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALDEMAR MEHL FILHO
ADVOGADOS : CLAUDIA SALLES VILELA VIANNA - PR026744
CAROLINA LICHT PADILHA FINATO - PR065126
MARIANA CARDOSO BOFF JUNG - PR073634
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56078169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:09
Código de Controle do Documento: 7b3b131f-982c-44e1-93c4-41eff769e4c3

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:09
Código de Controle do Documento: 7b3b131f-982c-44e1-93c4-41eff769e4c3